Tribunal: CARF
Processo: 10845.723852/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2011
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB. AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no. 37/66 não é aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta, restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA ESTABELECIDA PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A retificação da informação equivocadamente prestada afasta a incidência da multa prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no. 37/66, por configurar denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei no 37/66.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.723852/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.611 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2024
Recorrente
CMA CGM DO BRASIL AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2011
NULIDADE. VÍCIO FORMAL. DESCRIÇÃO SUCINTA DOS FATOS.
CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO
A descrição sucinta dos fatos no auto de infração não implica cerceamento do
direito de defesa e, por conseguinte, não acarreta nulidade do ato, quando a
partir dela se possa identificar os fundamentos e os limites da exigência fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/06/2011
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. PRESTAÇÃO INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO.
LEGITIMIDADE PASSIVA
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66 (Súmula CARF no 185).
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU
INCOMPLETA. SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA
SANCIONADORA DE INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO
COM
A
FORMA
OU
PRAZO
ESTABELECIDOS
PELA
RFB.
AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66 não é
aplicável aos casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta,
restringindo-se aos casos de informações não prestadas ou prestadas em
desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
INFORMAÇÕES PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA
ESTABELECIDA PELA RFB. RETIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DA
MULTA APLICADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
A retificação da informação equivocadamente prestada afasta a incidência da
multa prevista no art. 107, IV, ‘e’, do Decreto-Lei no. 37/66, por configurar
denúncia espontânea da infração, nos termos do artigo 102 do Decreto-Lei no
37/66.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.723852/2011-51
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de
defesa; e, no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Sabrina Coutinho Barbosa, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE):
Trata-se de Auto de Infração referente à multa pelo descumprimento da obrigação de
prestar informação sobre veículo, carga transportada ou operação realizada, na forma
e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), disposta
no art. 107, IV, "e", do Decreto-lei n° 37/1966. O lançamento totalizou R$ 5.000,00 à
época de sua formalização e foi contestado pelo sujeito passivo.
Da Autuação
Consta na descrição dos fatos do Auto de Infração que a multa aplicada foi decorrente
de erro na informação dos dados de embarque das mercadorias ali identificadas,
caracterizado pela inclusão de um contêiner de mercadorias que na realidade não foi
embarcado, conforme foi posteriormente constatado, sendo que a autuada era a
responsável legal pelo cumprimento da obrigação em foco.
Segundo a autoridade lançadora, a forma e o prazo para prestar a referida informação
estão definidos no art. 37 da Instrução Normativa (IN) SRF n° 28/1994, com redação
dada pela IN RFB n° 1.096/2010.
De acordo com o relato fiscal, ao deixar de prestar a informação exigida em
conformidade com o comando legal, a autuada cometeu a infração tipificada no art.
107, IV, "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com redação dada pela Lei n° 10.833/2003,
ficando sujeita à multa ali prescrita, que foi formalizada no Auto de Infração em
debate.
Da Impugnação
O sujeito passivo foi cientificado da exação em 22/11/2011 e, em 21/12/2011,
apresentou impugnação (fls. 74 -) na qual aduz os seguintes argumentos.
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

a) Ilegitimidade passiva. A impugnante não é parte legítima para figurar no pólo
passivo do lançamento, uma vez que atuou apenas como agência de navegação
marítima, que não se equipara a transportador ou agente de carga, nem pode ser
considerada como representante destes para fins de responsabilização por eventuais
erros por eles cometidos. Para reforçar sua tese, a defesa cita doutrina e decisões dos
tribunais superiores (STF, ex-TFR, STJ), relativas às funções e à responsabilidade por
indenização e tributária do agente marítimo.
b) Denúncia espontânea. Conforme se depreende dos autos, ainda que a destempo, a
informação foi prestada pela própria impugnante, antes do início de qualquer
procedimento fiscal. Assim não é cabível a multa exigida, pois se aplica ao caso o
instituto da denúncia espontânea, consoante dispõe o art. 102, § 2°, do Decreto-Lei n°
37/1966, bem como o art. 138 do CTN, para fins de exclusão da penalidade.
c) Cerceamento do direito de defesa devido a falha na descrição dos fatos. Não foram
indicados na autuação elementos importantes para a perfeita compreensão dos fatos,
tais como a data em que as informações consideradas intempestivas deveriam ter sido
prestadas e a identificação do navio em que a carga foi embarcada. Trata-se de
requisito essencial cuja inobservância prejudica o pleno exercício do direito de defesa
pelo sujeito passivo.
d) Atipicidade da conduta apenada. A autuação foi decorrente da retificação de
informações prestadas dentro do prazo, conduta para a qual não há previsão legal de
multa, e cuja equiparação ao fornecimento intempestivo de dados extrapola o poder
regulamentar da Administração Pública, violando os princípios da legalidade e da
hierarquia das normas.
e) A impugnante não está adstrita ao prazo de 7 dias para registro da DDE. Conforme
dispõe o art. 52 da IN SRF n° 28/1994, nos casos ali indicados o embarque da
mercadoria poderá ser realizado antes do registro da correspondente DDE (embarque
antecipado). Nesses casos é inaplicável o prazo de até 7 dias para informação dos
dados de embarque (para reforçar esse entendimento foi citado acórdão da
DRJ/Florianópolis).
f) Ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A multa combatida
deve ser afastada em atendimento aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, que são de observância obrigatória no âmbito do processo
administrativo federal, consoante art. 2° da Lei n° 9.784/1999, eis que a penalidade
aplicada é excessivamente gravosa em relação ao possível dano causado pela suposta
infração.
Ao final a impugnante requer, preliminarmente, a nulidade do auto de infração e,
sucessivamente, que o mesmo seja julgado improcedente.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE (DRJ),
por meio do Acórdão no 08-36.644, de 23 de junho de 2016, decidiu rejeitar a preliminar de
ilegitimidade passiva e, no mérito, julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente a
multa lançada, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 30/06/2011
DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO DIREITO
DE DEFESA. VALIDADE DO LANÇAMENTO.
É válido o lançamento cuja descrição dos fatos não contemple todas as informações
relacionadas com a infração apurada, mas que apresente elementos suficientes para o
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

perfeito entendimento da acusação, especialmente quando as circunstâncias do caso
demonstrarem não ter havido prejuízo ao direito de defesa.
NORMA PUNITIVA EM PLENO VIGOR. AFASTAMENTO DA PENALIDADE EM
RAZÃO DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. VEDAÇÃO.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe vedado
afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 30/06/2011
AGÊNCIA
MARÍTIMA.
IRREGULARIDADE
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador estrangeiro
responde por eventual irregularidade na prestação de informações que estava legalmente
obrigada a fornecer à Aduana nacional.
Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 30/06/2011
INOBSERVÂNCIA DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA A PRAZO
CERTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO.
A denúncia espontânea não é aplicável às obrigações acessórias vinculadas a prazo
certo, como é o caso da prestação de informações sobre veículo e carga transportada,
uma vez que o atraso no cumprimento delas já consuma a infração, não havendo como
reverter o prejuízo causado pela inobservância do prazo estabelecido.
INFORMAÇÃO DOS DADOS DE EMBARQUE. INCLUSÃO DE CONTÊINER
QUE NÃO EMBARCOU. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Não se considera cumprida a obrigação de informar os dados de embarque de
mercadoria destinada à exportação quando o registro incluir contêiner que na realidade
não embarcou, nem consta na documentação emitida pelo transportador.
REGISTRO
DOS
DADOS
DE
EMBARQUE.
PRAZO
PARA
PRESTAR
INFORMAÇÃO.
O prazo para informar os dados de embarque é de sete dias contados da data em que for
realizada essa operação, sendo que, no caso de embarque antecipado, circunstância
especial que deve ser devidamente comprovada, o referido prazo passa a ser contado da
data de registro da correspondente Declaração de Despacho de Exportação (DDE).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário sustentando, em breve síntese, que:
a) resta claro ser a recorrente - Agente Marítima - mera mandatária mercantil da
armadora/transportadora, parte ilegítima para figurar na autuação vergastada;
b) o auto de infração incorreu em evidentes erros insanáveis, os quais violam
frontalmente mais uma vez o princípio da legalidade e o da ampla defesa, razão pela qual deve ser
reconhecida a nulidade da autuação, assim como do v. acórdão recorrido;
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

c) a multa que se pretende imputar à Recorrente pela retificação de informação fere
frontalmente o artigo 107, do Decreto-Lei no 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei. 10.833, de
29 de dezembro de 2003, que prevê a aplicação de penalidade pela falta de prestação de informação, não
contemplando a hipótese de informação prestada, mas retificada;
c) deve ser afastada a multa aplicada em razão da configuração de denúncia espontânea
no ato de retificação do dado de embarque;
d) no presente caso não deve ser aplicada à recorrente a regra insculpida no art. 37, §2° da
IN 28/94, especialmente diante da incompatibilidade com prazo de 10 (dez) dias fixado para o exportador
prestar as informações;
f) a multa que a D. Fiscalização pretende aplicar ofende os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, portanto, ser afastada no caso concreto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 18/08/2016, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 21/07/2016. Ademais,
cumpre com os requisitos formais de admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
Apesar do esforço argumentativo da recorrente para sustentar sua ilegitimidade
passiva, e sabendo se tratar de questão ainda controversa na jurisprudência judicial, em âmbito
administrativo, o CARF já sumulou o entendimento de que “[o] Agente Marítimo, enquanto
representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo
107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.”, na Súmula CARF no 185, cuja observância é
obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Os agentes marítimos são os representantes dos navios e dos armadores nos
portos, perante às autoridades governamentais e portuárias. Assumem a administração de cada
escala do navio, incluindo documentação da embarcação e da carga, controles de origem fiscal,
recolhimento de tributos, contato com as autoridades e contratação dos diversos serviços
necessários.
Neste cenário, além da própria recorrente ter prestado as informações relativas as
quais agora pretende afastar a sua responsabilidade, o Decreto-lei 37/66 estabelece o dever do
agente marítimo prestar informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas. (Grifamos)
Assim, plenamente aplicável ao agente marítimo a multa prevista no art. 107,
inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
Somado a isto, a responsabilidade pelas infrações de quem representa o
transportador também está prevista no artigo 95, inciso I, do Decreto-lei n. 37/66, que estabelece
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva.
DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que a D. Fiscalização deixou de
realizar a descrição sumária da suposta infração, permanecendo silente em relação a informações
importantes, tais como o nome da embarcação, a data-limite em que o registro deveria ter sido
realizado, necessárias para o exercício do contraditório e da ampla defesa, como, por exemplo,
para aferir a aplicação das multas em duplicidade.
Ao analisar o referido pleito, assim se manifestou o v. acórdão recorrido:
Compulsando os autos pode-se constatar que a autoridade lançadora informou o
número da declaração para despacho de exportação (DDE) cujo registro dos dados de
embarque deu ensejo à autuação; a data em que esses dados foram informados e a da
primeira alteração deles; o número do conhecimento de transporte (Bill of Lading -
B/L) referente à carga embarcada e o do processo em que a própria autuada
formalizou o pedido de retificação dos dados de embarque após a averbação do
correspondente despacho. Além dessas informações, foram anexadas cópias do referido
pedido de retificação, da DDE e do correspondente B/L, nos quais constam todas as
informações acerca da carga objeto do lançamento.
Portanto, foram indicados elementos mais que suficiente para a autuada saber de todos
os aspectos relacionados às infrações apuradas. Além desse aspecto, como a autuada é
a empresa responsável por registrar no Siscomex as informações consideradas
intempestivas, ela tem acesso integral, via sistema, a todos os dados relativos às
correspondentes mercadorias.
Em relação ao prazo para prestar a informação, a fiscalização citou expressamente o
art. 37 da IN SRF n° 28/1994, dispositivo que fixa o lapso temporal para cumprimento
da obrigação em foco.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

Assim, não se vislumbra como a ausência dos dados indicados pela defendente teria
cerceado seu direito de defesa. Na realidade, o teor da impugnação apresentada
demonstra que esse direito foi plenamente exercido.
Desta forma, ao contrário do alegado pela recorrente, houve a devida descrição do
fato autuado, como se extrai especialmente das fls. 05 e 06 do Auto de Infração, e dos
documentos juntados à fls. 10 a 70, onde se verifica todos os dados suficientes para o perfeito
entendimento da autuação, que bem descrevem e comprovam a infração imputada.
Ressalta-se que as informações constantes do Auto de Infração são
suficientemente completas a ponto de permitir à recorrente, tanto em sua impugnação, quanto no
próprio recurso voluntário, suscitar uma ampla discussão acerca do mérito, o que não se coaduna
com a hipótese de falta de clareza do auto de infração, e vai de encontro com a tese de
cerceamento do direito de defesa.
Além disto, foram devidamente observados os requisitos estabelecidos no artigo
10 do Decreto n. 70.235/72, razão pela qual voto por rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento ao direito de defesa.
Quanto à alegação de que a D. Fiscalização forçou o enquadramento da suposta
conduta da recorrente como uma prestação de informação fora do prazo para justificar a
aplicação da penalidade, entendo que os argumentos apresentados pela recorrente se voltam ao
mérito da autuação, inexistindo qualquer fundamento que indique a nulidade do auto de infração
ou que corrobore o suposto cerceamento do direito de defesa, devendo as suas razões de
insurgência serem apreciadas quando do julgamento do mérito do presente recurso.
DA
NÃO
CARACTERIZAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
IMPOSTA,
DA
RETIFICAÇÃO
DA
INFORMAÇÃO
EQUIVOCADAMENTE
PRESTADA
E
DA
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Ao apreciar a alegação de atipicidade da conduta apenada, assim se manifestou o
v. acórdão ora recorrido:
A impugnante alegou que a equiparação da conduta de retificar dado fornecido dentro
do prazo à prestação intempestiva de informação não tem base legal. Dessa forma,
estaria havendo violação ao princípio da legalidade.
Ocorre que o lançamento sob exame não é decorrente da retificação de dados já
fornecidos, mas sim da prestação de informação em desacordo com a legislação que
disciplina a obrigação em foco. Conforme consta na descrição dos fatos do Auto de
Infração, a autuada registrou o embarque de um contêiner que não foi embarcado,
fato que, além de destoar da realidade e da documentação que acobertava a
mercadoria, acarretou a averbação da correspondente DDE com dados inverídicos,
constando a exportação de mercadorias que na verdade permaneceram no território
nacional.
Dessa forma, deixou de se ser atendida a exigência constante no art. 37 da IN SRF n°
28/1994, in verbis:
(...)
Observa-se que o registro dos dados de embarque no Siscomex, além de ser necessário
para a conclusão do despacho de exportação, é procedimento que busca fortalecer o
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

controle aduaneiro. Por meio dele o transportador confirma que a mercadoria
declarada para exportação foi efetivamente embarcada no veículo transportador.
O exame da compatibilidade entre os dados declarados pelo exportador e os fornecidos
pelo transportador é importante indicativo acerca da regularidade da operação. Caso
o transportador não informe os dados das mercadorias embarcadas com base na
realidade dos fatos, essa informação passa a ter o efeito inverso do pretendido, pois vai
favorecer a prática de irregularidades no comércio exterior. Dessa forma, não é
admissível considerar cumprida a obrigação em foco mediante o registro do embarque
de mercadorias que não foram efetivamente embarcadas.
Acaso não fosse esse o entendimento, o transportador estaria autorizado a registrar
informações fictícias sobre as cargas que embarcou, apenas para atender ao prazo
fixado na norma, ficando livre para alterá-las quando bem entendesse. Que serventia
teria essa informação para racionalizar o controle e agilizar o despacho aduaneiro das
mercadorias transportadas?
Destaco que no conhecimento de transporte (Bill of Lading - B/L) referente à carga
objeto da autuação não consta o contêiner cujo embarque foi equivocadamente
informado pela autuada. Ou seja, os dados de embarque não foram informados em
conformidade com a própria documentação emitida pelo transportador. Esse é mais um
aspecto que corrobora a irregularidade apontada pela fiscalização. (Grifamos)
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que a própria d. Fiscalização
consignou na autuação que a conduta apenada se trata de uma retificação, para sustentar que a
multa que se pretende imputar à ela pela retificação de informação fere frontalmente o artigo
107, do Decreto-Lei n.o 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei. 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, que prevê a aplicação de penalidade pela falta de prestação de informação,
não contemplando a hipótese de informação prestada, mas retificada.
Ademais, pleiteia o afastamento da multa ora combatida, em razão da
configuração de denúncia espontânea no ato da retificação do dado de embarque.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Conforme se extrai da autuação, o fato objeto da infração se subsumiria à hipótese
da multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, por se tratar de
informação prestada em desacordo com a forma exigida pela Secretaria da Receita Federal,
senão vejamos:
Em procedimento de verificação fiscal documental realizado na SADAD da ALF/PGA
foi constatado que a transportadora CMA CGM DO BRASIL AGÊNCIA MARÍTIMA
LTDA. (CNPJ: 05.951.386/0014-55) informou no Siscomex o embarque de contêiner,
sem que de fato tenha ocorrido tal embarque.
(...)
Em 17/06/2011 foi apresentada a DDE 2110633555/4 pelo exportador CERVEJARIA
PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA. (CNPJ: 08.415.791/0005-56), selecionada
para canal vermelho, e liberada em 20/06/2011 após conferência física. Como se
observa no histórico do despacho, os dados de embarque foram informados em
27/06/2008, alterados pelo próprio transportador em 30/06/2011 e com isso o despacho
foi averbado nesta data. Porém a Averbação não era cabível tendo em vista que parte
da carga referente a este despacho não embarcou de fato, conforme o BL BR1547151 e
processo 10907.001042/2011-79 no qual o transportador/representante confirma o erro
na informação dos dados de embarque, solicitando sua retificação. A DDE liberada
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

incluía
os
contêineres
EXFU0547699,
TCLU9011914,

HGTU2618829,
HGFU9600745, HGTU2619548, HGTU2612380 e HGTU2618048, porém o contêiner
HGFU9600745 não embarcou de fato conforme o próprio BL datado de 21/06/2011, e
seu respectivo CE Mercante 161107106146037.
(...)
Para sanar a situação foi necessária a abertura do processo 10907.001042/2011-79,
incluindo o protocolo 248011 para retificação dos dados de embarque no Siscomex.
Também foi necessária a retificação do RE averbado 11/5193419-001 através do
protocolo 249151 do exportador para adequação à real quantidade exportada.
Todas as informações sobre a situação exposta se encontram no processo
10907.001042/2011-79, com cópia anexada neste Auto de Infração.
Como se extrai do disposto no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, a conduta punida é a de deixar de prestar informações, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido.
Desta forma, com a devida vênia, ao contrário do entendimento exarado na
autuação, entendo que o presente lançamento não merece subsistir.
Isto porque, além de ter sido prestada a informação, não houve qualquer
inobservância à forma e ao prazo estabelecidos na legislação.
Trata-se, na verdade, de informação prestada de forma incorreta – de embarque
que sequer ocorreu -, o que, apesar de poder ser sancionado pela legislação aduaneira, não é
alcançado pela hipótese sancionadora do artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66.
Neste sentido, cito o seguinte precedente desta e. Turma:
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE FORMA INCORRETA OU INCOMPLETA.
SITUAÇÃO DISTINTA DA HIPÓTESE DA NORMA SANCIONADORA DE
INFORMAÇÃO PRESTADA EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO
ESTABELECIDOS PELA RFB. AFASTAMENTO DA MULTA LANÇADA
A multa estabelecida no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei no. 37/66 não é aplicável aos
casos de informações prestadas de forma incorreta ou incompleta, restringindo-se aos
casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo
estabelecidos pela RFB.
(Processo no 10907.721509/2012-81; Acórdão no 3401-012.451; Relator Conselheiro
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues; sessão de 27/09/2023)
Ressalte-se que, conforme descrito no Auto de Infração, o
transportador/representante confirma o erro na informação dos dados de embarque, solicitando
sua retificação através do processo administrativo no 10907.001042/2011-79, incluindo o
protocolo 248011 para retificação dos dados de embarque no Siscomex, assim como, a
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

retificação do RE averbado 11/5193419-001 através do protocolo 249151 do exportador para
adequação à real quantidade exportada.
Quanto à retificação das informações após a averbação, assim estabelecia a IN
SRF 29/94 à época dos fatos:
Art. 40. Concluída a averbação, na forma dos arts. 46 a 49, as alterações nos dados de
registro de embarque relativos à quantidade de volumes, peso e identificação da
mercadoria embarcada, somente poderão ser efetuadas com autorização da fiscalização
aduaneira.
Parágrafo único. Enquanto não implantada, no Sistema, função que contemple o
disposto neste artigo, os pedidos de alteração deverão ser apresentados, por escrito, pelo
responsável pelo registro, no SISCOMEX, do dado a ser alterado acompanhados da
respectiva documentação comprobatória, à unidade da SRF de embarque que, após
análise e emissão de parecer, os encaminhará à Coordenação-Geral do Sistema de
Controle Aduaneiro-COANA, para as providências cabíveis.
Desta forma, verifica-se que a recorrente realizou, após a averbação, a solicitação
de alteração/retificação dos dados de embarque equivocadamente registrados e averbados.
Assim, a autuação também não poderia ser mantida com base na aplicação de
penalidade por prestação de informação a destempo, uma vez que, além de configurar inovação
em sede de julgamento administrativo – o que é vedado -, com o advento da IN RFB no
1.473/2014, que revogou o art. 45 da IN RFB 800/2007, o pedido de retificação ou alteração de
dados já informados não é mais alcançado pela hipótese de aplicação da multa prevista na alínea
‘e’ do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966.
Nessa linha, merece destaque o entendimento consubstanciado na Solução de
Consulta Interna no 2 – Cosit, de 4 de fevereiro de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.
Dispositivos Legais: Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007. (Grifamos)
Portanto, para fins de aplicação da multa estabelecida no art. 107, IV, ‘e’, do
Decreto-Lei no. 37/66, não há mais que se falar em prestação de informação fora do prazo,
quando se tratar de alteração ou retificação de informações tempestivamente prestadas, devendo
ser aplicado, nessas situações, o princípio da retroatividade benigna, o qual se encontra inscrito
no art. 106 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.611 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10845.723852/2011-51

I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Neste sentido, o CARF já sumulou o entendimento de que: “[a] retificação de
informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107, inciso
IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66” na Súmula CARF no 186, cuja observância é obrigatória
pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RICARF).
Diante do exposto, não sendo apurado o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser anulada a multa lançada com fundamento no artigo 107, XI, alínea e, do
Decreto-Lei n° 37/66, razão pela qual voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e cerceamento do direito de defesa; e, no mérito, dar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 221
DF CARF MF
Original